Tribunal: TJMT
Processo: 1028962-90.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028962-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR PINHEIRO DE MAGALHAES - CPF: 128.350.641-68 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELADO), IARA APARECIDA NAVES - CPF: 086.602.316-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação do autor contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo com entidade associativa, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixou indenização por dano moral. O autor pede a majoração do valor indenizatório, por entender que a quantia arbitrada não corresponde ao alcance do prejuízo sofrido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença a título de dano moral atende às circunstâncias do caso, diante dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem prova de contratação válida.

III. Razões de decidir

3.

O termo de filiação apresentado pela ré contém dados que não correspondem aos dados pessoais do autor, como endereço em estado diverso e e-mail que ele desconhece. Não há prova de que as credenciais usadas na assinatura eletrônica tenham vínculo com o aposentado. Ausência de demonstração segura de contratação.

4.

Os descontos recaíram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, de modo que o dano moral é presumido.

5.

O valor arbitrado na origem não reflete a extensão do abalo sofrido pelo autor nem cumpre a função pedagógica da condenação. Majoração necessária.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova de contratação válida impede a cobrança de contribuições em benefício previdenciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, II; CC/2002, art. 944; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 05.03.2020; TJMT, N.U 1000556-03.2024.8.11.0053, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

1.
Confirmar a decisão liminar e declarar a inexistência do vínculo associativo entre as partes, bem como a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

2.
Condenar o requerido à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do requerente, devidamente atualizados desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

3.
Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária a partir da publicação desta sentença e juros de mora a partir do primeiro desconto indevido.

4.
Rejeitar o pedido de condenação do requerente por litigância de má-fé.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
.”

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma da sentença quanto ao valor da indenização por danos morais, argumentando que o montante fixado pelo juízo de origem é insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da condenação.

Sustenta que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, causaram-lhe significativo abalo psicológico, especialmente considerando sua condição de hipervulnerabilidade como aposentado.

Requer a majoração do quantum indenizatório para R$ 15.000,00.

Sem contrarrazões (ID. 324908380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor, aposentado por idade, afirma que, ao consultar sua folha de pagamento em agosto de 2024, identificou a cobrança mensal de “Contribuição COBAP”, no valor atual de R$ 48,85. Declarou desconhecer a entidade ré e negar qualquer vínculo, contratação, autorização ou manifestação de vontade que justificasse os descontos efetuados.

Relata que, ao examinar o histórico de créditos do benefício previdenciário, constatou que os abatimentos ocorrem desde março de 2022, totalizando 31 parcelas e atingindo o montante de R$ 1.351,85.

Sustenta que jamais foi contatado pela ré, não recebeu informação sobre filiação, nem usufruiu de qualquer serviço oferecido pela associação. Alega tratar-se de cobrança unilateral e indevida, que incide sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Diante disso, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores indevidos e ser indenizado por danos morais. Pleiteia também a inversão do ônus da prova, a concessão da gratuidade da justiça e a tramitação prioritária, por ser idoso.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento das custas e honorários.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste caso, a autora demonstrou que ocorreram as deduções (id. 284325358). Por outro lado, o réu não se desincumbiu do ônus probatório, visto que não trouxe aos autos o contrato ou qualquer outro documento que comprovasse que ele foi de fato celebrado e, consequentemente, a legalidade do desconto.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

No caso, ao examinar os documentos, percebe-se que o termo de filiação juntado pela ré contém dados que não correspondem aos dados pessoais do autor. Isso porque, o endereço constante no contrato pertence a outro estado (Fortaleza/CE), distinto de onde o autor reside (Várzea Grande/MT), e o e-mail indicado também não é reconhecido por ele (ID. 324907881 e ID. 324908350).

Infere-se que embora conste log de assinatura eletrônica com informações técnicas sobre IP, data, horário e etapas de autenticação, não restou demonstrado que o número de telefone, o e-mail e demais credenciais utilizadas naquela contratação tinham vínculo efetivo com o autor, bem como de que o aparelho celular utilizado para receber eventual token pertencesse ao demandante.

Vale ressaltar que não existe prova pericial ou outro meio idôneo que vincule a biometria facial lançada na plataforma digital à pessoa do autor.

Confirmado o ato ilícito (abatimentos injustificados), a ré responde pelos prejuízos morais causados, os quais, na hipótese, são presumidos (
in re ipsa
), dispensam comprovação.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta tanto as circunstâncias da lide como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes (art. 944 do Código Civil). Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre os direitos de personalidade, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir práticas reincidentes.

À vista desses critérios,
esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie
.

Nesse sentido, desta Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO.
DESCONTOS
INDEVIDOS EM
CONTA

CORRENTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ.
DANO
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do CDC (Súmula 297/STJ). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos
oriundos de falhas em seus serviços (Súmula 479/STJ).

4. A ausência de contrato assinado ou qualquer outra prova da regularidade da contratação de seguro torna os
descontos
indevidos e caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. O valor da indenização por
danos
morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

6. Ausente prova de má-fé ou dolo da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por
descontos
indevidos em
conta

corrente
não autorizados pelo consumidor. 2. Ausente prova de má-fé ou dolo da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples.

(...)
(N.U 1000556-03.2024.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS, C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.
A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. (N.U 1012458-23.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

E ainda: AP 1022631-48.2019.8.11.0041; AP 0049105-15.2015.8.11.0041; AP 1031382-92.2017.8.11.0041; AP 1002862-13.2017.8.11.0045; AP 1003070-09.2020.8.11.0007; AP 1000591-37.2020.8.11.0009; AP 1012760-28.2018.8.11.0041; AP 1005481-59.2019.8.11.0007; AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso

para majorar os danos morais em
R$10.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025